Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-97.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704066-97.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUDMILA FERREIRA DE ANDRADE, NARALY CAMPOS GALVAN, JOSE GIOVANI GALVAN MARTINS APELADO: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO D E S P A C H O Nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, aos Apelantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, as respectivas declarações de hipossuficiência, comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda de cada um, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator